Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-16.2013.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000386-16.2013.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA DE SAUDE PAULO DE TARSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), CREUSA FERREIRA DIAS - CPF: 400.224.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO DIAS BARROS - CPF: 363.361.652-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– NÃO RECONHECIDA
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 - DECISÃO RATIFICADA.

A preliminar arguida de falta de interesse de agir não prospera, em que pese ter ocorrido a internação do autor em clínica especializada, os requeridos somente o fizeram depois de intimados da decisão que lhes impôs a obrigação de fazer, destarte, quando da proposição da ação, era latente o interesse de agir inerente ao autor.

Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica só será indicada e realizada quando os recursos extras hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca da Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente a Ação de Internação Compulsória com Pedido de Obrigação de Fazer nº 000036-16.2013.8.11.0059
,
ajuizada por
CREUZA FERREIRA DIAS
,
por meio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a providenciar o adequado transporte para o fim específico de tratamento/internação em clínica especializada, a requerente.

A sentença revisada julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a internação compulsória de Creuza Ferreira Dias em estabelecimento de saúde adequado ao tratamento psiquiátrico.

Decorreu o prazo recursal sem manifestações das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 27161973).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 55304490).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Internação Compulsória, cumulada com obrigação de fazer em face de Creuza Ferreira Dias, do Município de Porto Alegre do Norte e Estado de Mato Grosso, aduzindo que ré possui transtornos mentais, insinuadores do quadro de esquizofrenia e psicose.

Narra que a ré, em suas crises diárias, perambula sem destino pelas ruas, consome bebidas alcoólicas desregradamente, profere ofensas a esmo, entre outros atos parecidos, necessitando de internação compulsória para tratamento.

A tutela de urgência foi indeferida e, no mérito, a ação foi julgada procedente. Colhe –se da parte dispositiva da sentença:

(...) “ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra e nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Alegre do Norte a providenciar, em 72 (setenta duas) horas, a internação compulsória de Creuza Ferreira Dias em estabelecimento de saúde adequado ao tratamento psiquiátrico.” (...)

Pois bem.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além do que, conforme consta nos autos ficou comprovado por meio dos laudos médicos a utilidade e necessidade jurisdicional do tratamento pleiteado.

In casu
, extrai-se das provas colacionadas aos autos, que a Requerida
CREUZA FERREIRA DIAS
,
é portadora
de distúrbio mental, conforme se verifica do relatório médico de Id. 2157479.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

DOS DIREITOS E REQUISITOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS

Além do exposto, dispõe ainda lei a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Estabelece o artigo 2° da supramencionada Lei os direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

“Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.”

Já o artigo 3°, traz a responsabilidade do Estado quanto a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, reforçando a aplicação da garantia prevista no artigo 227 da Constituição Federal que impõe, com absoluta prioridade, a necessidade de assegurar ao adolescente, saúde e dignidade.

Há, no entanto, a exigência de prévio laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação psiquiátrica, na qual são considerados os seguintes tipos, conforme mencionada Lei: Internação voluntária, involuntária e compulsória.

Sendo previsto ainda, que a internação em qualquer das suas modalidades, é indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

No caso, em vertente trata-se de internação compulsória, que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.

Verifica-se que há indícios nos autos acerca da necessidade da internação requerida, conforme relatório médico exarado por profissional vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (id. 27157479), e foram satisfeitas as exigências estabelecidas na Lei 10.216 de 6 de abril de 2001.

Sendo insuficientes os recursos
extra-hospitalares
, a médica do Apelado solicitou, a
Internação compulsória da paciente.

Nesse sentido vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 6º DA LEI Nº 10.216/2001 – PRESENTE LAUDO MÉDICO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, o tratamento deve ser fornecido - in "verbis": Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória : aquela determinada pela Justiça. 3. (...) Havendo nos autos documentos que comprovam a necessidade de internação compulsória em razão da dependência etílica e presença de doença psiquiátrica, que coloca em risco a vida da substituída, como a de terceiro, resta demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável em caso de manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito processual, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto. 2. Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 4848/2014, , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014)". 4. Recurso desprovido.

(N.U 0000414-91.2015.8.11.0033, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Assim, fora observado os requisitos previstos na Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a demonstração da necessidade de internação compulsória para tratamento da doença, tornando-se imperiosa o fornecimento da pleiteada internação a requerente.

Outrossim, observa-se que na sentença foi determinada que a internação compulsória seja realizada em
clínica especializada, ou seja,
rede de atenção à saúde,

que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.

Assim, considerando que o diagnóstico da paciente envolve o uso de substancia psicoativa e doenças mentais, cumpre a sentença tanto com o disposto da mencionada Lei 10.216/2001.

Posto isso,
RATIFICO
a sentença em reexame, mantendo-a nos seus próprios termos.

No entanto consigno ainda que, tendo em vista a ação ter perdurado por muitos anos, devem ser atualizados os laudos médicos nos autos de origem, com escopo de assegurar que persiste a necessidade.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021